Tribunal: STF
Processo: RE 102986
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
Ação ordinária. Responsabilidade civil do Estado. Sua procedência na instância ordinária. 
Recurso extraordinário baseado na letra 'd', do inc-III, do art-119, da Constituição da República. Dissidio jurisprudencial não comprovado (art-322 do Regimento Interno e Súmula 291).
Não conhecimento, à míngua do pressuposto da divergência.